Tribunal: TJDFT
Processo: 0700206-10.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FORNECIMENTO DE FÁRMACO PELO SUS. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. ACALABRUTINIBE. TEMA STF No 1.234. REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL OU FEDERAL. PARÂMETRO. CUSTO DO TRATAMENTO ANUAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. CUSTEIO. RESSARCIMENTO. VIA ADMINISTRATIVA. REAPRECIAÇÃO DO FEITO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC/15. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO ANTERIOR.
1. Trata-se de hipótese de rejulgamento, com nova apreciação da matéria em decorrência de suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no RE no 1.366.243/SC (Tema no 1.234).
2. No julgamento do RE no 1.366.243/SC, com reconhecida repercussão geral, o e. STF fixou a competência da Justiça Estadual ou Federal para julgamento das demandas que discutem o fornecimento de medicamentos não padronizados, mas com registro na Anvisa, com base no valor do tratamento anual do fármaco pleiteado.
3. Todavia, a Corte Suprema procedeu à modulação dos efeitos do julgado especificamente quanto à competência, ressalvando, no item VIII da ementa do referido precedente qualificado que “somente haverá alteração aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco”.
4. Assim, eventual declinação da competência da Justiça Estadual para a Justiça Federal somente é possível nas ações ajuizadas após a publicação do acórdão de mérito no Diário de Justiça Eletrônico (DJe), ocorrida em 19/9/2024, o que não se verifica na hipótese dos autos.
5. Cumprida a obrigação de fornecimento do medicamento por Estados ou Municípios, o ressarcimento pela União ocorrerá via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS), a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, afigurando-se descabida qualquer intervenção do Poder Judiciário prévia ao referido procedimento administrativo.
6. Constatada a ausência de afronta à tese definida pela Corte Suprema no RE no 1.366.243/SC (Tema no 1.234), resta inviável o juízo de retratação previsto no art. 1.030, II, do CPC/15.
7. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada. Acórdão mantido.